Tribunal: TJMT
Processo: 1001094-98.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Gabinete Desembargador Márcio Vidal
Apelação n. 1001094-98.2019.8.11.0007
Apelante: Leonido de Oliveira Padilha
Apelados: Estado De Mato Grosso e Município de Alta Floresta
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Leonido de Oliveira Padilha, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Vera, que, nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença n. 1001094-98.2019.8.11.0007, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, em razão do cumprimento da obrigação.
Entrementes, aduz, a parte autora, que o decisum não condenou os Requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios.
Desse modo, a Recorrente, que é assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, recorre, tão somente, da parte da sentença que deixou de condenar o ente municipal nos honorários sucumbenciais.
O Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer do Dr. Ezequiel Borges de Campos, manifestou-se pelo desprovimento do apelo. Id. 114124999.
É o relatório.
Decido.
A parte autora, Leonido de Oliveira Padilha, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, recorre, tão somente, da parte da sentença que deixou de condenar os requeridos nos honorários sucumbenciais.
Inicialmente, insta salientar que, de acordo com o artigo 932, IV e V, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso. Este dispositivo tem como fim precípuo conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, fundado em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada, ou ainda, jurisprudência dominante acerca do tema.
Acerca da questão ora analisada, registro que, em novo exame da situação vertente, percebo que, a despeito da equiparação promovida pela EC n. 80/2014 (entre as instituições Defensoria Pública, Magistratura e Ministério Público), a partir do julgamento pela Corte Superior de Justiça, mediante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 129), do REsp 1108013/RJ, permanece vigente o aludido Tema 129, posto que o STJ o aplica a seus julgados.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO COMINATÓRIA OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DO AUTOR PARA HOSPITAL EM TRATAMENTO ORTOPÉDICO – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – ATUAÇÃO CONTRA MUNICÍPIO – CABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SÚMULA 421/STJ – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO REGIME DO RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP. 1.199.715/RJ, REL. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 12.4.2011 – AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A 1a. Seção desta Corte Superior de Justiça, em Recurso Especial submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.
2. No caso dos autos, a Defensoria Pública é órgão do Estado do Mato Grosso e está a litigar contra a Municipalidade de Cuibá/MT, o que não configura confusão.
3. Agravo Interno do Município do Cuiabá/MT a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1605745/MT, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 27/06/2017).
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – APLICABILIDADE – RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO – ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –HONORÁRIOS – DEFENSÓRIA PÚBLICA –MATÉRIA CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA – SÚMULA N. 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INCIDÊNCIA – ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - O art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 prevê que esta Corte considere prequestionada determinada matéria apenas caso alegada e reconhecida a violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
III - A análise do cabimento da fixação de honorários advocatícios não implica em interpretação de normas constitucionais, porquanto o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual pertença, consoante entendimento sumulado no enunciado n. 421 desta Corte.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1644456/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017).
Convém registrar, ainda, o que enuncia o artigo 130, III, da Lei Complementar n. 80/94:
Art. 130. Além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, aos membros da Defensoria Pública dos Estados é vedado: (...) III - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais, em razão de suas atribuições” Contudo, não há proibição em auferir para destiná-lo aos fundos geridos pela Defensoria Pública.
Com efeito, percebe-se que o citado artigo, plenamente vigente, proíbe o recebimento pessoal dos honorários pelos defensores públicos, mas não seu auferimento pela Defensoria, para destiná-los aos fundos por ela geridos.
Dessa forma, após minuciosa análise da matéria, com fulcro nos artigos 130 e 4o, XXI, da LC n. 80/94 c/c artigo 33, § 2o, da LC n. 146/03 c/c Tema 129 do STJ, reconheço a possibilidade da condenação nos honorários, a favor da Defensoria Pública, quando sucumbente o ente municipal.
Entrementes, este não é o entendimento desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que reiteradas vezes, por maioria, manifestou-se no sentido da não condenação do Município ao pagamento da verba honorária, em favor da Defensoria Pública Estadual. Nesse sentido os julgados: RAC/RNS 53364/2016, RAC/RNS 117123/2016, RAC 170688/2016.
Posto isso, neste Sodalício não há qualquer controvérsia acerca da questão ora debatida. Conforme afirmado anteriormente, é pacífico, tanto nesta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, quanto na Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, o entendimento de que é indevido o arbitramento da verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual.
Nesse sentido: Apelação/Remessa Necessária 20678/2018, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/09/2018, publicado no DJE 14/09/2018; Apelação/Remessa Necessária 26831/2015, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/08/2018, publicado no DJE 20/08/2018.
Posto isso, não assiste razão à insurgência da parte Autora.
Forte nessas razões, em face de reiteradas decisões deste Tribunal de Justiça, monocraticamente, em aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ, c/c o artigo 932, V, b, do CPC, ante as reiteradas decisões proferidas por este Sodalício e pelos Tribunais Superiores, DESPROVEJO o Recurso de Apelação Cível, e mantenho inalterada a sentença que não fixou os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
P. I. C.
Comunique-se ao Juízo singular.
Transcorrido o prazo recursal, remetam-se os autos à Comarca de origem.
Cuiabá, 11 de janeiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.